Tribunal: TJPA
Processo: 0809133-71.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809133-71.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: EDMEIRE SA CARDOSO

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: HELDER ZAHLUTH BARBALHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Mandado de Segurança n.º 0809133-71.2020.8.14.0000

Impetrante: Edmeire Sá Cardoso

Impetrados: Governador do Estado do Pará e Secretária de Estado de Educação

Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-173 DA SEDUC. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. HIPÓTESES FIXADAS NO TEMA 784 DO STF. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS. RECLASSIFICAÇÃO DOS SUBSEQUENTES. PRECEDENTES DO STF.

1.

Consoante a tese firmada pelo STF no Tema 784, o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação.

2.

O STF também possui entendimento de que a desistência de candidatos aprovados implica na reclassificação dos candidatos subsequentes, conferindo direito subjetivo à nomeação aos que, pela alteração, passarem a figurar dentro do número de vagas.

3.

Assim, resta incontroverso o direito da impetrante à nomeação no cargo de Professor Classe 1 Nível A – Sociologia, com lotação na URE 13 – Breves, uma vez que, após a desistência/desclassificação dos 1º e 2º colocados, sua aprovação ocorreu dentro do número de vagas previstas.

4.

SEGURANÇA CONCEDIDA
.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ______ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) _____________________.

Desembargador

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Mandado de Segurança n.º 0809133-71.2020.8.14.0000

Impetrante: Edmeire Sá Cardoso

Impetrados: Governador do Estado do Pará e Secretária de Estado de Educação

Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário

Relatório

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Edmeire Sá Cardoso em face de ato atribuído ao Governador do Estado do Pará e à Secretária de Estado de Educação.

A impetrante relata que foi aprovada em 7º lugar no Concurso Público C-173 da Secretaria de Estado de Educação do Pará – SEDUC (Edital nº 01/2018 – SEAD) para o cargo efetivo de Professor Classe 1 Nível A – Sociologia, com lotação na URE 13 – Breves.

Aduz que o edital previa 06 (seis) vagas imediatas para o referido cargo e que, após a convocação dos classificados dentro desse número, 02 (duas) nomeações foram tornadas sem efeito.

Não obstante, o Estado do Pará, ao invés de convocá-la, teria contratado professores em caráter temporário para o mesmo cargo e lotação, mediante o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 03/2019, e que, inclusive, foi uma das contratadas, estando atualmente no exercício do cargo para o qual foi aprovada no Concurso Público C-173.

Por entender que possui direito líquido e certo à nomeação pelo surgimento de novas vagas, impetrou o presente
mandamus
, requerendo a concessão de liminar para que fosse imediatamente nomeada ao cargo ou, subsidiariamente, garantida a reserva de vaga no cargo efetivo pleiteado até o julgamento final da ação.

Em decisão monocrática (ID 3728066) deferi o pedido de liminar, determinando a reserva de vaga à impetrante.

A Secretária de Estado de Educação e o Governador do Estado do Pará prestaram informações (ID 3773467 e ID 3773468).

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno contra a decisão que concedeu a liminar (ID 3773552).

O Ministério Público emitiu parecer pronunciando-se pela concessão da segurança (ID 3879994).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Mandado de Segurança n.º 0809133-71.2020.8.14.0000

Impetrante: Edmeire Sá Cardoso

Impetrados: Governador do Estado do Pará e Secretária de Estado de Educação

Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário

Voto

Inicialmente, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará e passo ao julgamento do mérito do
mandamus
.

O objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo à nomeação ao cargo de Professor Classe 1 Nível A – Sociologia, com lotação na URE 13 – Breves.

Sobre o cabimento do remédio constitucional em comento, assim dispõe o art. 1º da Lei Federal nº 12.016/2009:

Art. 1º

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O Edital n° 01/2018, que definiu as regras do Concurso Público C-173 da Secretaria de Estado de Educação do Pará – SEDUC, estipulou a oferta de 06 (seis) vagas para o cargo supramencionado (ID 3626222 - Pág. 22), tendo a impetrante obtido a 7ª (sétima) colocação (ID 3626224 - Pág. 171).

Conforme a documentação juntada aos autos, nos dias 15/07/2019 e 29/07/2019 foram publicados Decretos no Diário Oficial do Estado tornando sem efeito a nomeação dos candidatos Pedro Parafita Borges (ID 3626229 - Pág. 13) e Josiney Lima do Vale (ID 3626230 - Pág. 15), aprovados na 1ª e 2ª colocações para o cargo em comento (ID 3626224 - Pág. 171).

Em se tratando de direito subjetivo à nomeação por aprovação em concurso público, imperioso trazer à baila a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE n° 837.311 (Tema 784 de Repercussão Geral):

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim,
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
:

I –
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital
;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (grifo nosso)

Apesar de a impetrante, a princípio, não ter alcançado colocação necessária para aprovação no Concurso Público, importa registrar que a jurisprudência do Pretório Excelso é pacífica no sentido de que a desistência de candidatos aprovados implica na reclassificação dos que estiverem nas posições subsequentes, conferindo direito subjetivo à nomeação aos que, pela alteração, passarem a figurar dentro do número de vagas, como no caso da impetrante:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.

1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux).

2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 916425 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166, DIVULG 08-08-2016, PUBLIC 09-08-2016) (grifo nosso)

Assim, resta incontroverso o direito subjetivo da impetrante à nomeação no cargo de Professor Classe 1 Nível A – Sociologia, com lotação na URE 13 – Breves,

uma vez que, após a desistência/desclassificação dos 1º e 2º colocados, sua aprovação ocorreu dentro do número de vagas previstas.

Em que pese a alegação do Estado do Pará de que a convocação e nomeação da impetrante teria sido obstada pelas medidas de austeridade fiscal adotadas em razão da pandemia de COVID-19, ressalta-se que o art. 8º da Lei Complementar Federal nº 173/2020, que estabeleceu a proibição de admissão ou contratação de pessoal, teve sua vigência encerrada em 31 de dezembro de 2021.

Ante o exposto, por restar configurado o direito líquido e certo da impetrante,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, determinando que o Estado do Pará proceda à sua nomeação ao cargo efetivo de Professor Classe 1 Nível A – Sociologia, com lotação na URE 13 – Breves.

Sem condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais por força do art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009
[1]
e do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015
[2]
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

[2]
Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas; (...)

Belém, 04/08/2022